Tribunal: STF
Processo: ARE 1377528
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, maneja agravo o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (SINJUSMAT). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega omissão legislativa à vista da falta de regulamentação do adicional de periculosidade em relação aos Agentes da Infância e Juventude. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, LXXXI, 7º, XXIII, e 37, caput, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo julgou improcedente o writ injuncional, porquanto carente sua viabilidade. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE INJUNÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA – ARTIGO 7º INCISO XXIII DA CRFB – DIREITO NÃO ESTENDIDO AOS SERVIDORES – ARTIGO 39 § 3º DA CRFB – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – USO DO WRIT DE FORMA INADEQUADA – PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE – MI 5974/DF – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1- O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais, bem como a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (art. 5º, inc. LXXI, da Constituição da República) – (MI 5974/DF – Ministra Cármen Lúcia). 



    2 – Não se nega o conhecimento, e a fundamental importância das atividades da categoria profissional dos agentes da infância e juventude, que diariamente atuam como longa manus do juízo, aos olhos da sociedade. 



    3 - Carente de situação configuradora de direito constitucional dependente de regulamentação que viabilize a utilização do writ injuncional, nos termos exigidos pelo art. 5º, inciso LXXI, da Constituição da República, o recurso deve ser desprovido, ratificando-se a decisão singular.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira não se trata de direito subjetivo garantido pela Constituição aos servidores públicos, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. ZONA DE FRONTEIRA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira não se trata de direito subjetivo garantido pela Constituição aos servidores públicos e, portanto, será devido nos termos da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 989872 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.12.2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Adicional de penosidade em área de fronteira. Ausência de direito subjetivo. Súmula nº 339/STF. Orientação vigente. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito constitucional subjetivo ao adicional de penosidade. 2. A orientação da Súmula nº 339/STF encontra-se plenamente vigente, tendo seu enunciado sido convertido na Súmula Vinculante nº 37, que assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (RE 772003 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 29.11.2017)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora